Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alvoran Investimento, Participação e Administração S/A e Luiz Felipe Belmonte dos Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Solange de Almeida Sincorá Forte e outros –, determinara a expedição de alvará, em favor dos agravados, das quantias penhoradas via sistema Sisbajud, sob o fundamento de que os agravantes não apresentaram impugnação à penhora. Inconformados com essa resolução, almejam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado na parte em que autorizara a movimentação dos importes penhorados, impedindo-se a movimentação dos valores depositados no executivo provisório se não prestada caução suficiente e idônea pelos agravados. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que o cumprimento de sentença manejado pelos agravados em seu desfavor é provisório, porquanto está pendente de julgamento recurso especial interposto em face do acórdão que resolvera o apelo que veicularam, de modo que a sentença exequenda ainda não transitara em julgado. Sustentaram que, não se tratando de cumprimento definitivo de sentença, somente afigura-se possível o levantamento dos valores penhorados mediante prestação de caução idônea pelos agravados, na forma preconizada pelo artigo 520, inciso IV, do estatuto processual. Assinalaram que não aceitaram o imóvel ofertado em caução pelos agravados, não havendo eles prestado qualquer garantia, não sobejando cabível a movimentação autorizada pela decisão arrostada. Acresceram que, durante o itinerário procedimental, fora indeferido pedido anteriormente formulado pelos agravados almejando o levantamento do importe penhorado, diante da ausência de caução, ressoando incabível a desconsideração desse decisório antecedente. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alvoran Investimento, Participação e Administração S/A e Luiz Felipe Belmonte dos Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Solange de Almeida Sincorá Forte e outros –, determinara a expedição de alvará, em favor dos agravados, das quantias penhoradas via sistema Sisbajud, sob o fundamento de que os agravantes não apresentaram impugnação à penhora. Inconformados com essa resolução, almejam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado na parte em que autorizara a movimentação dos importes penhorados, impedindo-se a movimentação dos valores depositados no executivo provisório se não prestada caução suficiente e idônea pelos agravados. Consoante deriva do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento que autorizara, no ambiente de cumprimento provisório de sentença, o levantamento dos valores penhorados durante o curso procedimental, abstendo-se de condicionar a movimentação à prestação de caução suficiente e idônea por parte dos credores. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos da ação principal, os agravados aviaram em desfavor dos agravantes ação de cobrança almejando a condenação deles ao pagamento do débito oriundo do contrato de cessão de direitos que celebraram, no qual fora prometido em pagamento crédito de precatórios que não lhes fora repassado, sendo-lhes assegurada a quantia de R$599.907,07 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e sete reais e sete centavos)[1]. Em face da sentença que assim resolvera, os agravantes manejaram apelos, que restaram desprovidos[2], sucedendo interposição de aclaratórios, que restaram rejeitados, ao que manejaram recurso especial cujo processamento restara inadmitido[3]. Diante da interposição de agravo em face desta decisão, o apelo especial fora submetido a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, culminando na anulação do acórdão que resolvera os embargos de declaração manejados pelos agravados[4]. Retornando os autos a esta Casa de Justiça para rejulgamento dos embargos de declaração, fora realizada nova apreciação da insurgência, mediante acolhimento dos embargos de declaração sem efeitos infringentes[5], sobrevindo o manejo de novo recurso especial aviado pelos agravantes, novamente inadmitido[6], decisão em face da qual manejaram agravo, ainda pendente de resolução definitiva[7]. A seu turno, com lastro no acórdão que ratificara a sentença que lhes fora favorável, os agravados aviaram cumprimento provisória de sentença. Durante o trânsito do executivo, fora penhorado, via Sisbajud, numerário de titularidade dos agravantes. Diante da penhora realizada, postularam os agravados o levantamento dos valores correlatos, tendo sido esse pedido indeferido, nos seguintes termos[8]: “(...) As partes exequentes para observarem que os executados demonstraram que há pedido de efeito suspensivo no recurso. Ademais, há impugnação dos autos ainda pendente de análise inclusive em relação ao valor realmente devido, além de que a caução que os exequentes pretendem prestar não garante a reversibilidade do valor aos executados. Assim, indefiro o pedido de levantamento de valores parciais desse cumprimento provisório. (...)” Deve ser assinalado que, em face dessa decisão, os agravados aviaram o Agravo de Instrumento no 0712385-69.2020.8.07.0000, que fora provido para se autorizar a movimentação do importe penhorado, desde que prestada caução idônea e suficiente, como se infere da ementa que ora se reproduz: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. AGREGAÇÃO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 995 C/C ART. 1.029, §5o). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO PENHORADO TORNADO INCONTROVERSO NO EXECUTIVO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DO TRANSCURSO PROCEDIMENTAL ATÉ RESOLUÇÃO DE RECURSO CONSTITUCIONAL INTERPOSTO. CABIMENTO, SALVO SE OFERTADA E PRESTADA A GARANTIA. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CAUÇÃO IDÔNEA. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Como cediço, o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, ser-lhe agregado efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 995 e 1.029, §5o). 2. Considerando que a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que destituído de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoando que, inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória (CPC, art. 520). 3. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1280251, 07123856920208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para afastar qualquer sobre a questão, oportuno transcrever o dispositivo que resolvera o recurso individualizado, que condicionara o levantamento da quantia penhorada à prestação de caução[9], in verbis: “Esteado nos argumentos alinhados, dou provimento ao agravo para elidir o óbice procedimental engendrado à movimentação dos importes recolhidos no trânsito do procedimento executivo em favor dos agravantes, independentemente da resolução definitiva do recurso especial manejado pelos agravados, ressalvado que a movimentação é condicionada à formalização da caução oferecida, que, a seu turno, deve ser objeto de prévia averiguação pelo juiz da execução volvida a apreender sua suficiência e idoneidade, e deve alcançar a proporção do crédito que assiste exclusivamente aos agravantes. Custas finais pelos agravados. É como voto.” Nota-se que, conforme resolvido durante o curso procedimental, o levantamento dos valores penhorados no cumprimento provisório de sentença fora condicionado à prestação de caução, que deverá ser objeto de prévia resolução pelo Juízo da execução, que, de sua vez, deverá aferir a suficiência e idoneidade da caução oferecida. Inviável ao Juízo do cumprimento de sentença, portanto, desconsiderar essa orientação e autorizar a movimentação do importe penhorado sem que os agravados tenham prestado caução. Não se olvide que, como cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito ou da obrigação de fazer segundo a vontade do credor. A economia que emerge do dispositivo que dispõe sobre a execução provisória, no cumprimento de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não poderia receber interpretação diversa, pois é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instâncias Revisoras e Tribunais Superiores, na exata dicção do princípio do duplo grau de jurisdição – direito ao recurso –, que ostenta aporte constitucional, sem qualquer embargo ao seu exercitamento. Sob essa ótica deriva evidente que, se a execução provisória autorizada pelo legislador ordinário somente pode ser deflagrada após a prolação da sentença, inclusive porque constitui requisito de procedibilidade, não se afigura oportuno que, antes de implementada essa condição, ou seja, antes do julgamento definitivo da lide, qualquer das partes responda aos atos executivos provisórios destinados à consumação de obrigação de pagar ou de fazer como se se tratasse de execução definitiva. É que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes está sujeito a ser desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória. Nesse viés, emerge inexorável que, não ostentando o cumprimento da sentença manejado pelos agravados natureza definitiva, à medida em que pendente de resolução recurso interposto perante a instância revisora, ainda que desprovido do efeito suspensivo, a movimentação dos importes penhorados deve ser precedida de prestação de caução, idônea e suficiente, destinada a garantir o Juízo, notadamente, conforme já restara resolvido no Agravo de Instrumento no 0712385-69.2020.8.07.0000. Nesse sentido, o Código de Processo Civil previra a necessidade de se prestar caução no cumprimento provisório de sentença, como se infere do preceito abaixo trasladado: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” (grifei e destaquei) Há que ser registrado que o próprio estatuto processual previra que, em certas situações, afigura-se possível ser dispensada a prestação de caução por parte do exequente, confira-se: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.” Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, sobeja cabível ao Juízo dispensar o credor de ofertar caução antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas, dentre as quais se inclui a pendência de resolução de agravo contra a decisão originária do presidente do tribunal que inadmitir o recurso especial (CPC, art. 1.042). Nesse contexto, afigurar-se-ia possível a apreensão de que a execução da obrigação de pagar por parte das agravadas prescinde da prestação de caução. Ocorre que o artigo 521 do Código de Processo Civil, ao tratar das hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, a par de usar o verbo poder ao tratar da possibilidade de dispensa da garantia, e não verbo impositivo, previra que, quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, a exigência da caução será mantida, consoante a ressalva estabelecida pelo parágrafo único do dispositivo. Confira-se, por oportuno, o texto legal, in verbis: “Art. 521. ... (...) Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Da literalidade do dispositivo reproduzido infere-se que, quando a dispensa da prestação de caução puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, deve ser exigido do credor que preste a garantia. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[10] pontua o seguinte: “note-se que o legislador infraconstitucional resguardou a possibilidade de o juiz exigir a caução mesmo se configuradas as hipóteses do artigo 521, III ou IV, do CPC, na medida em que a probabilidade ou não de êxito da pretensão recursal do executado envolve juízo a respeito das particularidades do caso concreto – daí a oportunidade de outorgar-se ao juiz maior espaço de liberdade na exigência ou não da caução em casos dessa jaez.” Na hipótese, sobeja inexorável a existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação em prejuízo dos agravantes diante dos valores envolvidos e em execução. Demais disso, diante do resolvido no agravo de instrumento antecedente - processo no 0712385-69.2020.8.07.0000 -, inviável o levantamento do importe penhorado sem a devida caução. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DEPÓSITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INDISPENSABILIDADE. 1. Como regra geral, sendo provisório o cumprimento de sentença, o levantamento de quantia em dinheiro está condicionado à prestação de caução idônea. 2. O artigo 521, III do Código de Processo Civil possibilita - e não garante - a dispensa da caução pela parte credora para o levantamento da quantia depositada em juízo, quando o trânsito em julgado da causa estiver condicionado ao julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. 3. caução não pode ser dispensada, nos termos parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil, quando puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, caso em que deve prevalecer a regra geral. 4. A inexigibilidade da caução está atrelada à possibilidade de o exequente, após levantar a quantia depositada nos autos, ser capaz de reparar os danos que o executado venha a sofrer se a sentença for reformada (artigo 520, I, CPC), o que deve ser apurado com acuidade no caso concreto. 5. Há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação o levantamento de patrimônio de grande vulto, desguarnecido de qualquer garantia, quando há indícios de que o exequente restará impossibilitado de reverter a medida, se necessário, após o trânsito em julgado da sentença provisoriamente executada. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1260408, 07055887720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA CAUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Os incisos I e III do artigo 521, do Código de Processo Civil, preveem que a caução do inciso IV do artigo 520, do mesmo Código, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e em que pender o Agravo do artigo 1.042 (Tribunais Superiores), dentre outras hipóteses. O referido dispositivo legal não compele o julgador a acatar tais hipóteses, e sim faculta ao Juiz tal dispensabilidade, baseada nos requisitos dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil ao utilizar o verbo ‘poderá’. 2. Os valores envolvidos no referido Cumprimento Provisório de Sentença referem-se a honorários advocatícios, considerados verba de caráter alimentar. Há de fato um considerável risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, pois não há a certeza se a agravante terá condições de restituí-los se a sentença vier a ser reformada nas Instâncias Superiores. Portanto, o recebimento do dinheiro apresenta caráter de irreversibilidade, a impedir a dispensa da caução. 3. Presente o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na irreversibilidade da medida, resta configurada a hipótese prevista no artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1236757, 07258715820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único).” (Acórdão no 1174331, 07027442820188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais de tudo, sobeja na espécie, em verdade, risco reverso, pois os agravantes são solventes, tanto que fora penhorado grande parte do crédito executado, que alcança substancial montante, não subsistindo nenhum risco de a execução se frustrar ou ser retardada quando transmudada em definitiva. A movimentação do importe penhorado, irradia, a seu turno, risco latente de dificuldade na reversão da movimentação, acaso revertido o desate encaminhado pelo julgado em execução. A necessidade de prestação de caução, suficiente e idônea, portanto, é inexorável, conforme a regulação procedimental cotejada. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelos agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão guerreada, notadamente porque autorizara o imediato soerguimento dos valores depositados, independentemente da oferta de caução por parte dos agravados, podendo resultar em efeitos materiais afetando-as sem segurança de reversão do que foram compelidas a verter, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar o provimento guerreado na parte em que autorizara a movimentação dos valores penhorados sem nenhuma condição, condicionando a eventual movimentação à prestação de caução idônea e suficiente, segundo apurado pelo juiz do executivo, até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37770751 - Pág. 7 (fl. 1931) – cumprimento provisório de sentença. [2] - ID Num. 37770050 - Pág. 1/3 (fls. 2036/ 2038) – cumprimento provisório de sentença. [3] - ID Num. 37770919 - Pág. 1/4 (fls. 2348/2351) – cumprimento provisório de sentença. [4] - ID Num. 37770214 - Pág. 4/17 (fls. 3338/3351) – cumprimento provisório de sentença. [5] - ID Num. 8915860 - Pág. 1/12 (fls. 2910/2922) ação no 0068692-04.2008.8.07.0001. [6] - ID Num. 12942869 - Pág. 1/3 (fls.3085/3087) – ação no 0068692-04.2008.8.07.0001. [7] - ID Num. 37849052 - Pág. 1 (fl. 3154) – ação no 0068692-04.2008.8.07.0001. [8] - ID Num. 61439909 - Pág. 1 (fl. 3649) – cumprimento provisório de sentença. [9] - ID Num. 19594422 - Pág. 9 (fl. 4143) – cumprimento provisório de sentença. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.104, in https://proview.thomsonreuters.com.